Tribunal: TJDFT
Processo: 0712987-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL. LEGALIDADE. DELITO AUTÔNOMO DE DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO . EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. AFASTAMENTO E RESPONSABILIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I- A condenação nas penas incursas do art. 306, §1o, inciso I, do CTB, trouxe maior liberdade aos meios de prova para se comprovar o estado de embriaguez do condutor de veículo automotor. Logo, são permitidos diversos meios admitidos em Direito, dentre os quais teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo e prova testemunhal.
II- Tratando-se de direção de veículo em estado de embriaguez, por condutor sem a devida habilitação, este último delito é absorvido pelo primeiro, delito mais grave, incidindo, todavia, na espécie a qualificadora do artigo 298, III, do CTB.
III – Para que haja a condenação nas penas incursas do art. 305 do CTB, exige-se que o réu tenha se afastado do local do acidente para eximir-se da responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. In casu, ainda que o réu tenha se afastado do local do acidente, se não ficou comprovado nos autos que ele foi o responsável por causar o acidente, afasta-se a incidência do tipo penal em questão.
IV- Recursos conhecidos e desprovidos.